Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703518-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MARQUES COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PAULO HENRIQUE MARQUES COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos na conta-salário que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, decisão nos seguintes termos: “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Parece-me não haver probabilidade do direito. Os contracheques juntados revelam que o autor ainda tem margem consignável, o que faz supor que não chegou ao limite de 30%. Não é possível levar em conta, para efeito de limitação, os descontos autorizados pelo autor em sua própria conta-corrente. A limitação é, apenas, para o valor a ser descontado diretamente no contracheque, como fica óbvio do próprio decreto que a regulamenta. Por isso, o STJ tem decidido: "(...) 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.(AREsp 1739032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/04/2021) Indefiro, portanto, a tutela de urgência, mas defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.” – ID 32474057, pp. 12/13. Nas razões recursais, PAULO HENRIQUE MARQUES COSTA (agravante) alega, em síntese: “O Agravante, Professor da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, contraiu – desde 2019 e por necessidades urgentes – diversos empréstimos com o Agravado, tanto consignados quanto com desconto em conta. Tais contratos foram celebrados ante a facilidade que o Agravado, banco oficial do Governo do Distrito Federal, oferece aos servidores deste Ente Federado. Todos os pactos estão, no momento, em situação de adimplência, mas com grave comprometimento da renda do Agravante. E em razão de alto comprometimento de sua renda, o Agravante buscou junto ao Agravado uma solução para diminuir o seu endividamento mensal, sendo-lhe sempre negada a opção de repactuar dentro de patamares compatíveis com a legislação de regência. E a cada nova proposta – que visava impedir a inadimplência do Agravante perante o Agravado, as parcelas acabavam por comprometer ainda mais parcela de subsistência. Assim, chegou-se ao quadro em que descontos em conta corrente (onde recebe salários, mantida no Banco Agravado) e consignados superam o patamar de 30% (trinta por cento) da renda consignável. Os descontos consignados em contracheque alcançam a cifra de R$ 2.802,98 (dois mil, oitocentos e dois reais e noventa e oito centavos). Some-se a isso repactuação feita pelo Agravante a fim de que não restasse inadimplente com o Agravado, o que resulta em desconto em conta corrente após o recebimento do salário no valor de R$ 2.465,48 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Somados esses descontos, temos a cifra de R$ 5.268,46 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos) perante o Agravado. Descontando o auxílio alimentação de seu contracheque (por se tratar de verba não consignável ante o caráter indenizatório) – no valor de R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) de seu ordenado bruto, chega-se ao montante de R$ 10.626,66 (dez mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos). Retirando desse valor os descontos obrigatórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), o valor consignável do Agravante chega a R$ 7.622,53 (sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos). Assim sendo, os empréstimos junto ao Agravado chegam a 69,11% (sessenta e nove vírgula onze por cento) de seu ordenado consignável. Acaso fosse considerado o valor bruto integral – R$ 11.021,16 (onze mil e vinte e um reais e dezesseis centavos), o valor dos descontos alcançaria 47,80% (quarenta e sete vírgula oitenta por cento). Resta claro, então, que os descontos promovidos pelo Agravado no contracheque e em conta (até antes do recebimento do salário pelo Agravante) atentam contra os limites previstos na legislação de regência – o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal (Lei Complementar DF no 840/2011). Assim sendo, faz-se necessário o manejo da ação de origem para revisar os contratos a fim de que os descontos se limitem ao patamar legal, com pedido de tutela de urgência a fim de limitar os descontos (tanto em contracheque como em conta corrente) ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua renda. Ocorre que o Juízo de Origem, na decisão agravada, entendeu que não havia necessidade da ordem eis que o Agravante ainda possuía margem consignável – desconsiderando os cálculos mostrados na inicial e confirmados pelo contracheque de Janeiro de 2022 – que mostra zerada a margem consignável. Diante disso, maneja o Agravante o presente recurso para reforma da decisão de primeiro grau, eis que sua situação continua em grave risco que pode, em curtíssimo prazo, comprometer sua subsistência, além de já lhe tolher a mínima dignidade. ( ) Vê-se que, ao contrário da decisão agravada, admite-se a limitação de descontos de empréstimos ao patamar legal de 30% (trinta por cento) considerando tanto descontos em contracheque quanto em conta corrente. No presente caso, o Agravante já possui descontos em contracheque maiores do que o salário líquido que percebe – vide contracheques. E, somado ao desconto que ainda sofre em conta corrente, recebe efetivamente menos de 30% (trinta por cento) do total bruto. O Juízo de Piso se omitiu sobre esses argumentos, mesmo diante da jurisprudência acima colacionada. O contracheque de Janeiro de 2022, inclusive, mostra margem consignável zerada, o que demonstra que a premissa adotada na decisão agravada – a de ainda ter margem – não prospera. A razão de existir o feito de origem é para que o Agravante possa pagar suas dívidas perante o Agravado não só dentro da margem legal mas também preservando sua dignidade e sobrevivência. O Agravante, inclusive, já tem contas básicas em atraso, a exemplo de faturas de energia elétrica. Tudo pela dificuldade em honrar com suas despesas em face dos altíssimos descontos que sofre atualmente. Todo contrato, inclusive os bancários, deve obedecer a uma função social, nos termos do Código Civil: ( ) Não pode, assim, haver locupletação – ainda que lícita – à custa da sobrevivência do Agravante, o que fere o objetivo social acima descrito. Os Bancos, em muito, fomentam a situação aqui narrada eis que facilitam empréstimo a todo instante a servidores públicos – com a garantia de um contracheque que dificilmente cessará. Isso torna muitos servidores públicos “reféns” dos bancos em que realizam operações de empréstimos. E, no caso do Agravado, trata-se do banco que detém o sistema de pagamentos do Governo do Distrito Federal. Portanto, deve haver a reforma da decisão agravada para que sejam, de imediato, limitados os descontos feitos em contracheque e conta corrente do Agravante ao patamar máximo de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação distrital de regência, inclusive em sede de tutela recursal como adiante se mostrará. ( ) Temos, no presente caso, que restam atendidos todos os requisitos legais para concessão de medida liminar consistente em determinar a limitação dos descontos promovidos pelo Agravado em detrimento do Agravante ao patamar de 30% (trinta por cento), independente da modalidade de pagamento (consignado ou débito em conta – já que esta também possui caráter alimentar). A urgência (periculum in mora) baseia-se no alto comprometimento da renda do Agravante – que chega a quase 70% (setenta por cento) quando analisado pela renda consignável na forma da legislação, o que compromete em muito a sua subsistência e lhe subtrai a dignidade. Resta claro que há prejuízo de difícil ou impossível reparação a ensejar a tutela de urgência já que o Agravante eis que este já possui contas básicas em atraso – a exemplo das faturas de energia como demonstrado nos autos de piso. Também está claro o fumus boni iuris na questão aqui pautada – eis que o Agravado permitiu, com todos os empréstimos concedidos, que o Agravante descumprisse o limite total de endividamento previsto em Lei para a sua categoria funcional. Deve-se, ainda, destacar que não sofrerá o Agravado qualquer prejuízo com a tutela de urgência pleiteada já que não se pede aqui a isenção de pagamento mas sim a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) – e poderá o Agravado ajustar os pagamentos de cada contrato a esse percentual, podendo manejar os pagamentos quando da satisfação de um primeiro contrato de modo a não permitir ausência de pagamentos, desde que respeitado o limite de 30% (trinta por cento) sobre todos os descontos. Até por isso não existe periculum in mora inverso. Por tudo dito, mostra-se perfeitamente cabível a concessão da tutela recursal aqui vindicada a fim de que todos os descontos promovidos em desfavor do Agravante (consignados e débito em conta) sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seu ordenado consignável.” – ID 32474045, pp. 3 a 10. E pede: “Ante o exposto, após apreciação do presente Recurso em observância à legislação ora invocada, requer o Agravante: a) que o presente Recurso seja conhecido e recebido – eis que presentes os pressupostos legais; b) que seja conferida tutela recursal inaudita altera pars a fim de que o Agravado promova descontos limitados a 30% (trinta por cento) sobre a renda bruta do Agravante, decotadas verbas indenizatórias e os descontos legais (Previdência e IRPF), a título de pagamento pelos empréstimos anteriormente relacionados (todos eles, consignados e débito em conta), inclusive com comunicação disso à Secretaria de Estado da Educação do Governo do Distrito Federal, órgão pagador, para as providências pertinentes; c) que seja o Agravado intimado para, querendo, se manifestar sobre este Agravo, no prazo legal; d) no mérito, o provimento deste Agravo para que seja reformada a decisão agravada a fim de confirmar a tutela recursal, nos mesmos termos da medida de urgência vindicada.” – ID 32474045, pp. 10/11. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça ID 32474057, p. 13. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência requerido pelo agravante para limitação dos descontos na conta-salário que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. O agravante alega que os empréstimos junto ao Banco agravado chegam a 69,11% (sessenta e nove vírgula onze por cento) de seu ordenado consignável. Sustenta que, caso fosse considerado o valor bruto – R$ 11.021,16 (onze mil e vinte e um reais e dezesseis centavos), o valor dos descontos alcançaria 47,80% (quarenta e sete vírgula oitenta por cento). Requer sejam todos os descontos promovidos em seu desfavor (consignados e débito em conta) limitados a 30% (trinta por cento) de seu ordenado consignável. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito quanto à alegada possibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo agravante ao percentual de 30% de sua remuneração. Na origem, cuida-se de “ação revisional de contratos para limitação de descontos ao percentual legal” (ID 32474046, p. 4 e seguintes). Consta dos autos que o autor/agravante firmou com o Banco agravado contratos de empréstimos nas modalidades de crédito em consignação em folha de pagamento e crédito pessoal direto, conforme se depreende dos contratos que instruem os autos (ID 32474048, p.6 – CCB 17384713 – R$ 3.329,84, 120 parcelas de R$ 65,66; ID 32474048, p.18 – CCB 17612066 – R$ 138.522,89, 120 parcelas de R$ 2.054,80; ID 32474050, p. 10 – CCB 20251794 – R$ 10.996,51, 120 parcelas de R$ 156,07; ID 32474052, p. 9 – CCB 19205259 – R$ 174.210,42, 120 parcelas de R$ 2.465,48; ID 32474054, p.3 – CCB 19585325 – R$ 19.701,47, 120 parcelas de R$ 280,00; ID 32474056, p. 3 – CCB 19785864 – R$ 12.180,55, 120 parcelas de R$ 176,29; ID 32474057, p. 1 – CCB 20378080 – R$ 4.917,75, 01 parcela de R$ 7.422,54). Inicialmente, destaca-se que nem todos os contratos de empréstimos firmados pela agravada se enquadram como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. No caso, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do contracheque da agravada referente ao mês de dezembro/2021 (ID 32474046, p. 17), no qual consta renda bruta de R$ 11.021,16 do qual, descontada a seguridade social (R$ 1.459,73) e o imposto de renda (R$ 1.544,40), resultam rendimentos líquidos de R$ 8.017,03, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com o Banco agravado (R$ 280,00, R$ 176,29, R$ 65,66, R$2.054,80, R$156,07, cujos contratos foram colacionados nos autos, e parcela de R$70,16, cujo contrato não foi colacionado aos autos), totalizando a importância de R$ 2.802,98, equivalente a aproximadamente 35%(trinta e nove vírgula noventa e sete por cento) da renda líquida do agravado. Quanto ao empréstimo para desconto em conta-corrente (parcela no valor de R$ 2.465,48 – ID 32474048, p. 1), este não foi objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE( ). 3. Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) No mesmo sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SALARIAIS A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM ACORDO PARA PAGAMENTO VIA DÉBITO EM CONTA NA QUAL O CLIENTE RECEBE SEUS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 8.112/1990, LEI COMPLEMENTAR LOCAL 840/2011 E DECRETO 28.195/2007. APLICÁVEIS A CONSIGNAÇÕES EM FOLHA PARA DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE MÚTUO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como bem posto na decisão agravada, "em que pese a necessidade de observância ao princípio do mínimo existencial, entendo que a autora, de maneira livre e voluntária, realizou os mútuos bancários, inclusive autorizando o desconto em sua conta corrente, sabendo dos valores que seriam descontados de sua conta. Assim, em análise sumária e em observância ao princípio da autonomia da vontade, entendo que deve prevalecer os termos contratuais pactuado pelas partes". 2. No que se refere ao pedido de "limitação dos descontos salariais da Agravante em 30% de seus proventos líquidos", o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Federal 8.112/1990 ou pela Lei Complementar local 840/2011, ou mesmo pelo Decreto 28.195/2007 só é aplicável a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. 3.1. "Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido" (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1371961, 07207091420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. Maioria qualificada” (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, importa destacar que o desconto da parcela em conta-corrente pelo agravante, embora eventuais complicações financeiras, preserva o mínimo existencial, tendo em vista que depositado em sua conta o valor de R$ 5.051,32 e incide o desconto da parcela do empréstimo de R$ 2.465,48, restando ainda um valor mínimo para suas despesas. Embora imperativa a observância ao mínimo existencial, fato é que o agravante, livre e voluntariamente, realizou os mútuos bancários, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados. Dessa forma, em análise sumária e em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais pactuado pelas partes devem prevalecer, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora